Tribunal: STF
Processo: Rcl 2083
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-07
Data de publicação: 2004-10-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.662-7 -
PRECATÓRIO - ABANDONO DA ORDEM CRONOLÓGICA. Longe fica de revelar
desprezo ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1.662-7 ordem de seqüestro assentada em descumprimento de acordo e
quebra da seqüência cronológica de precatórios - a preterição